Tribunal: STF
Processo: AO 2854
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária ajuizada por Dagmar Edmilson Rivelini Martins em face do Estado do Paraná, por meio da qual pretende a “análise das atividades, natureza e regime jurídicos aplicáveis à função pública exercida pelo Requerente, em virtude de habilitação em concurso público- realizado em conformidade à legislação estadual aplicável à espécie e editada de acordo com a repartição constitucional de competências legislativas -, formulando-se, ao final, pedidos de natureza declaratória com o intuito de sanar, nos termos dos artigos 19 e seguintes do CPC, estado de incerteza e insegurança a propósito (i) da relação jurídica estabelecida entre o Requerido e o Requerente e (ii) dos direitos e efeitos dela decorrentes” (eDoc. 5, fl. 2).



    A parte autora narra, em síntese, que:



    “Em 06 de dezembro de 1992, foi publicado, no Diário da Justiça, o Edital de Concurso n. 37/922, por meio do qual foi divulgada a abertura do concurso público para Escrivão Distrital de Santo Antônio do Palmital, Comarca de Marilândia do Sul-PR.



    [...]



    Empossado na Escrivania Distrital da Comarca de Marilândia do Sul, o Autor, mediante leitura do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná (Lei Estadual nº 7.297, de 08 de janeiro de 1980), tomou conhecimento da hipótese legal de remoção por permuta e dos requisitos legais necessários e, assim, decidiu providenciar os documentos pertinentes para requerer esse provimento derivado previsto na legislação estadual vigente à época, visando, novamente, a obter maior estabilidade profissional. 



    [...]



    O pedido de remoção tramitou regularmente em conformidade com a legislação estadual e, ao final, foi deferido pelos Eminentes Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura do E. TJ/PR, sendo que, por meio do Decreto Judiciário n. 344/1994, o Excelentíssimo Presidente do E. TJ/PR removeu o Autor para a função de Oficial Titular do Cartório Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Apucarana-Pr. 



    [...]



    Registre-se, por oportuno, que, desde o seu ingresso na função pública em 1994, o Requerente vem recolhendo, mensalmente, contribuição previdenciária para o fundo previdenciário de previdência do Estado do Paraná (então IPE e atualmente Paranáprevidência).



    [...]



    Ocorre, no entanto, que, apesar do entendimento seja do E. TJPR, do E. TRF da 4ª Região (confirmado pelo E. STJ) em caso idêntico ao do ora Requerente, há poucos dias o Requerente restou assaz surpreendido e consternado ao receber carta na qual o ParanáPrevidência informa que o está excluindo de seu fundo previdenciário.



    [...]



    No caso em tela, o Requerente obteve aprovação em concurso público realizado pelo E. TJ/PR (órgão máximo da Justiça paranaense), inclusive com a participação, no concurso de ingresso, de ilustres membros do Parquet estadual e da OAB/PR, e, assim, planejou sua vida e futuro profissional confiando na legitimidade e constitucionalidade dos sucessivos atos praticados pelo Judiciário e pelos Poderes Legislativo e Executivo paranaense que, respectivamente, aprovaram e sancionaram as Leis Estaduais 7297/80, 14277/2003 e 16023/2008, diplomas que asseguram, reitere-se, a permanência do Requerente no exercício da função pública e o integral respeito a seus direitos de Titular da serventia. 



    [...]



    A propósito, considerando que a função pública exercida pelo ora Requerente contempla, ao mesmo tempo, atribuições do foro judicial e do foro extrajudicial, cumpre lembrar que Lei Federal 8935/94 - que, como se sabe, regulamentou o artigo 236 da CF/88 -, ao tratar da desacumulação de atribuições no artigo 49, estabelece, expressamente, que a vacância seria o momento para a desacumulação e, no inciso I, do artigo 29 da Lei Federal 8935/94, assegura o direito de opção “nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia”. 



    [...]



    Como se sabe, a Lei Federal 8935/94 trata expressamente da questão em seu artigo 51, no qual assegura ao Requerente (ingresso na função em 1994) a permanência no regime previdenciário estadual: 



    [...]



    Deste modo, considerando o disposto no artigo 51, da Lei 8935/94, considerando que o Requerente vem recolhendo regularmente as contribuições ao ParanáPrevidência e, ainda, considerando as decisões judiciais transitadas em julgado acima mencionadas/transcritas, o Requerente, por meio da presente ação declaratória, pede, mui respeitosamente, que seja reconhecido o direito a permanecer inscrito no Paranáprevidência e declarada a inaplicabilidade do asseverado, na carta em anexo, ao Requerente, bem como, para que não se alegue ausência de regularidade nos recolhimentos, passará a depositar em juízo, em conta vinculada ao presente feito, seus recolhimentos previdenciários.”



    Ao final, requer:



    “c.1) declaração judicial reconhecendo que o concurso público realizado pelo Requerente e posterior remoção foram conduzidos pelo Judiciário paranaense em conformidade à Legislação Estadual então vigente; 



    c.2.) declaração judicial reconhecendo que o princípio constitucional do concurso público e as Leis Estaduais 7297/80, 14277/2003 e 16023/2008 asseguram (i) a permanência do Requerente no exercício da função pública e (ii) o integral respeito a seus direitos de Titular até seu falecimento, ou aposentadoria voluntária ou decisão final condenatória em processo disciplinar/ processo judicial; 



    c.3.) declaração judicial reconhecendo que o Autor, no exercício da função pública de ofício de registro de distribuição, têm, por força de legislação estadual constitucionalmente editada, atribuições de registro e de distribuição, a título efetivo e originário, relativas ao foro judicial e ao foro extrajudicial, enquadrando-se, também, na condição de registrador de distribuição (artigos 5º, VII, e 13, da Lei 8935/94); 



    c.4.) declaração judicial reconhecendo que eventual desacumulação de atribuições ou segregação do foro judicial em relação ao extrajudicial somente poderá ocorrer nas hipóteses de vacância. E, sucessiva e alternativamente, se a referida segregação decorrer de qualquer outra hipótese fática (o que realmente não se espera e apenas se cogita em atenção ao princípio da eventualidade), declaração judicial reconhecendo o direito do Autor de optar entre as atribuições segregadas. 



    c.5.) declaração judicial reconhecendo que o regime jurídico aplicável ao Autor prevê o exercício de função pública, em caráter privado, por força de delegação do Poder Judiciário, mediante remuneração que lhes é paga diretamente pelo jurisdicionado em razão de atos efetivamente realizados; 



    c.6.) declaração judicial reconhecendo (i) reconhecendo que o Requerente, por ter ingressado na função antes do advento da Lei 8935/94, tem direito a permanecer inscrito no Paranáprevidência e, diante da exclusão noticiada pelo Paranáprevidência, (ii) reconhecendo os depósitos em juízo realizados a título de contribuição ao Paranáprevidência.”



     



    Originariamente, a ação foi ajuizada, em 08/3/2019, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Apucarana/PR. 



    Citado, o Estado do Paraná apresentou contestação, no qual sustenta, em síntese:



    “O CNJ, em decisão proferida no PCA 0002363- 72.2009.2.00.0000, declarou inválido o provimento de 173 unidades porquanto teriam sido providos na vigência da CF/1988, mas selecionado particulares para exercício privado da função, em desrespeito do art. 31 do ADCT da CF/88. O Ofício do Distribuidor de Apucarana estava dentre as unidades com provimento invalidado pelo CNJ, tendo sido determinada sua estatização em um ano. 



    Contra a anulação do provimento da unidade judicial, Dagmar Martins impetrou o MS 29.989/STF, no qual foi deferida liminar, posteriormente revogada com a denegação da segurança em 12/02/2019 pelo STF, que manteve a decisão do CNJ, conforme acórdão anexo, com a seguinte ementa: 



    [...]



    A manutenção da decisão do CNJ pelo STF (PCA 2363- 72.2009), torna viável a desconstituição da remoção firmada por Dagmar Edmilson Rivelini Martins para Apucarana, porque foram anulados os provimentos concretizados na vigência da CF/88 para o exercício privado da direção de cartórios judiciais, em desrespeito ao art. 31 da ADCT. 



    [...]



    Como a pretensão do autor visa à declaração de conformidade legislativa do concurso que realizou, em afronta à decisão do CNJ que declarou a nulidade da permuta pela qual o autor passou a exercer atividades delegadas em Apucarana, certamente há interesse da União Federal no processo. 



    Ademais, o CNJ equacionou a situação daqueles afetados pela Resolução 80/2009, de modo que, também por isso e por via transversa, o autor pretende atacar ato que não é da alçada do Tribunal de Justiça ou do Diretor do Fórum, mas sim do próprio Conselho Nacional de Justiça. 



    [...]



    O autor traz aos autos a informação de que a Paraná Previdência teria enviado uma carta informando do cancelamento da sua inscrição no fundo previdenciário. 



    [...]



    Sendo os atos da instituição independentes da atuação da Administração, a citação do órgão é indispensável para o deslinde do feito, sob pena de nulidade. 



    [...]



    Para que seja declarado um certo direito ou o reconhecimento de determinada relação jurídica, se faz necessário que haja necessidade para isso, para que se concretize a imediatidade do pedido. Isso porque o interesse de agir é requisito para propositura da demanda. Na presente ação, o autor não demonstrou qual a necessidade que constitui seu interesse de agir. Não restou demonstrada na inicial a finalidade da declaração dos seus pedidos, mesmo que futura. 



    [...]



    Conforme se percebe na presente demanda, inexistem incertezas, visto que os direitos pelos quais a parte autora pleiteia o reconhecimento do Poder Judiciário são objeto de tratamento legal.



    [...]



    Portanto, com o máximo respeito, além de todo o exposto acima, a parte autora traz pedido de declaração de um direito não apenas não previsto em lei, mas expressamente vedado, nos termos do artigo 22 da Lei n. 16.023/2008. Nesse espeque, absolutamente desprovida de fundamento a pretensão autoral, também e especialmente, no que tange à declaração de direitos previstos em lei e de direitos vedados expressamente por lei.” (eDoc. 29)



    Apresentada réplica e não havendo oposição da parte autora quanto à adoção da providência, o Juízo de origem determinou a inclusão da ParanaPrevidência no polo passivo da lide (eDoc. 43).



    Na sequência, instada a se pronunciar sobre a controvérsia, a União manifestou interesse em intervir nos autos (eDoc. 56), motivo pelo qual o Juízo Estadual reconheceu sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Vara Federal correspondente (eDoc. 59; eDoc. 84). 



    Recebidos os autos no Juízo Federal e citada para apresentar defesa, a União ofereceu contestação sustentando, em síntese:



    “Logo ao início importa recordar que no ano de 1994, a parte autora foi removida, por permuta, para a Serventia Judicial, cumulante de funções de serventia extrajudicial, nominada Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Apucarana, Estado do Paraná. 



    A remoção deu-se sob a plena vigência: a) do §3º do artigo 236 da Constituição Federal (que exige concurso público de provas e títulos para o provimento, por ingresso ou por remoção, em serventias extrajudiciais); e b) do artigo 31 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 (que prevê estatização das serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos então atuais titulares). 



    Esta ocorrência foi tratada, pelo Conselho Nacional de Justiça, juntamente com outras resultantes da aplicação de normas estaduais incompatíveis com a Constituição Federal, nos autos do PCA n. 200810000013759, cujo Acórdão contemplou instruções para instauração, de ofício, de procedimento para apuração da regularidade das demais serventias judiciais exercidas em caráter privado, no Estado do Paraná. Houve instauração, em 01/06/2009, do PCA n. 0002363- 72.2009.2.00.0000, no qual o CNJ proferiu decisão administrativa, tornada objeto do Mandado de Segurança n. 29.989, impetrado em 22/11/2010 por Dagmar Edmilson Rivelini Martins, parte autora da presente demanda, cujo relatório segue parcialmente transcrito:



    [...]



    Vê-se, portanto, que a questão atinente à relação jurídica havida entre DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS e o Cartório Distribuidor, Contador, Depositário Público, Partidor e Avaliador Judicial da Comarca de Apucarana/PR, julgada administrativamente pelo CNJ, no PCA n. 002363-72.2009.2.00.000, foi também apreciada pela esfera jurisdicional do Poder Judiciário e encontra-se qualificada pela coisa julgada. 



    [...]



    Quanto ao mérito, salvo o item do pedido "c.6", verificou-se que a questão de fundo tratada no presente feito refere-se ao objeto discutido no Procedimento de Controle Administrativo n. 0002363- 72.2009.2.00.0000 (em anexo), que invalidou os atos administrativos estaduais que lhe outorgaram a delegação do Cartório Distribuidor, Contador, Depositário Público, Partidor e Avaliador Judicial da Comarca de Apucarana/PR, por direta afronta ao art. 31 do ADCT, inexistindo direito à permanência no exercício da função pública (Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial) e respeito a seus direitos de titular até seu falecimento ou aposentadoria voluntária. 



    [...] 



    Com relação ao pedido do item c.6) declaração judicial reconhecendo: (i) reconhecendo que o Requerente, por ter ingressado na função antes do advento da Lei 8.935/94, tem direito a permanecer inscrito no Paranaprevidencia e, diante da exclusão noticiada pela Paranaprevidencia, (ii) reconhecendo os depósitos em juízo realizados a título de contribuição ao Paranaprevidencia., trata-se de questão alheia à discussão principal, afeta exclusivamente à corré Paranaprevidencia, sendo, inclusive, de incompetência da Justiça Federal para analisar e julgar o pedido.” (eDoc. 115)



    Em 08/02/2023, o Juízo da 1ª Vara Federal de Apucarana/PR extinguiu a ação, sem resolução de mérito, “quanto à ré Paranaprevidência, por ilegitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”, e declinou a competência para julgamento da Ação ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), em 17/09/2024, determinou a redistribuição do processo à minha relatoria, em virtude da prevenção decorrente do julgamento do MS 29.989 (eDoc. 204).



    Em 25/09/2024, por meio da Petição 124.785/2024, o autor sustenta que “não há vinculação/continência da presente demanda com o Mandado de Segurança 29.989, pois os objetos das demandas não se comunicam, tampouco a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal repercute na procedência dos pedidos declaratórios formulados na peça inicial”, ao argumento de que “o C. CNJ e STF não analisaram, em sede de Mandado de Segurança e no PCA nº 0002363- 72.2009.2.00.0000 a situação funcional do Requerente nem a relação previdenciária dele com o Paranáprevidência”.



    Com base nisso, requer “(i) seja reconhecida a ausência de continência entre o MS 29.989 e a presente demanda, conforme esclarecido acima e (ii) sejam os autos redistribuídos perante o E. STF, para que seja possível o seu regular prosseguimento perante este E. STF, ao final, os pedidos formulados pelo Requerente merecem integral procedência por V. Excelências” (eDoc. 206).



    É o relatório. Decido.



    O exame da causa demonstra que o autor, por meio da presente demanda, busca declaração judicial no sentido de que “o concurso público realizado pelo Requerente e posterior remoção foram conduzidos pelo Judiciário paranaense em conformidade à Legislação Estadual então vigente”, o que, em tese, assegura “(i) a permanência do Requerente no exercício da função pública e (ii) o integral respeito a seus direitos de Titular até seu falecimento, ou aposentadoria voluntária ou decisão final condenatória em processo disciplinar/ processo judicial”.



    Requer, igualmente, “declaração judicial reconhecendo que o Autor, no exercício da função pública de ofício de registro de distribuição, têm, por força de legislação estadual constitucionalmente editada, atribuições de registro e de distribuição, a título efetivo e originário, relativas ao foro judicial e ao foro extrajudicial, enquadrando-se, também, na condição de registrador de distribuição (artigos 5º, VII, e 13, da Lei 8935/94)”, bem como que “eventual desacumulação de atribuições ou segregação do foro judicial em relação ao extrajudicial somente poderá ocorrer nas hipóteses de vacância” ou, alternativamente, “declaração judicial reconhecendo o direito do Autor de optar entre as atribuições segregadas”.



    Por fim, pleiteia “declaração judicial reconhecendo que o regime jurídico aplicável ao Autor prevê o exercício de função pública, em caráter privado, por força de delegação do Poder Judiciário, mediante remuneração que lhes é paga diretamente pelo jurisdicionado em razão de atos efetivamente realizados”, além de que “o Requerente, por ter ingressado na função antes do advento da Lei 8935/94, tem direito a permanecer inscrito no Paranáprevidência” (eDoc. 5, fl. 26-27).



    No entanto, é possível observar que, a pretexto de suprir alegada incerteza ou insegurança jurídica existente na relação supostamente mantida entre ele, o Estado do Paraná e a ParanaPrevidência, o autor busca, na realidade, a invalidação de ato administrativo emanado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual, por sua vez, declarou a nulidade de “concursos públicos destinados a selecionar candidatos para assumir, em caráter privado, a titularidade de cartórios judiciais, após o advento da Constituição de 1988” e, dentre outras deliberações, concedeu “ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresente ao CNJ um plano, acompanhado de cronograma de implantação, juntamente com demonstrativos financeiros, para estatizar todas as serventias judiciais, exercidas em caráter privado, cuja titularidade tenha sido concedida, por qualquer modo ou forma, após 05 de outubro de 1988”.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    [...]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo Federal de origem, que reconheceu a ilegitimidade passiva da ParanaPrevidência para figurar no polo passivo da presente demanda.



    Em observância ao princípio da celeridade processual e considerando, ainda, que as partes requeridas apresentaram suas respectivas defesas, reputo válidos os atos de citação, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos e assentada a competência desta CORTE, verifica-se que o caso comporta resolução do processo sem exame do mérito.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    Para melhor delimitar o objeto desta ação, reforço que, a despeito do “intuito de sanar, nos termos dos artigos 19 e seguintes do CPC, estado de incerteza e insegurança a propósito (i) da relação jurídica estabelecida entre o Requerido e o Requerente e (ii) dos direitos e efeitos dela decorrentes” (eDoc. 5, fl. 2), o autor pretende, na realidade, a invalidação de decisão do Conselho Nacional de Justiça, exarada nos autos do PCA 0002363-72.2009.2.00.0000, que anulou os concursos públicos realizados pelo Estado do Paraná “destinados a selecionar candidatos para assumir, em caráter privado, a titularidade de cartórios judiciais, após o advento da Constituição de 1988”, tendo em vista a ofensa direta ao estabelecido no art. 31 do ADCT.



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão do CNJ:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO DE OFÍCIO. SERVENTIAS JUDICIAIS EXERCIDAS EM CARÁTER PRIVADO. TITULARIDADE CONCEDIDA APÓS PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, POR SER MATÉRIA SUJEITA AO CONTROLE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS.NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS COM OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA, BOA-FÉ, ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DAS NOMEAÇÕES COM FULCRO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E COM HABILITAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, EM RAZÃO DAQUELA OFENSA DIRETA. INCIDÊNCIA DOS PRECEDENTES PP N.º 2153 E PP N.º 415.MATÉRIA ESTRANHA À EXAMINADA NOS AUTOS.INVIABILIDADE. 1. O controle dos atos de admissão de pessoal por parte dos Tribunais de Contas, não elide a competência do Conselho Nacional de Justiça para o mesmo fim, uma vez que os dois órgãos possuem a atribuição constitucional de fiscalizar a atividade administrativa dos Tribunais. 2. Não se opera a decadência administrativa quando o ato estiver em total dissonância com o que determina a Constituição, ressalva constante no artigo 91, parágrafo único, do RICNJ. 3. Os princípios da Segurança Jurídica, Confiança Legítima, Boa-fé, Ato Jurídico Perfeito e Direito Adquirido, não podem prevalecer em ofensa aos preceitos constitucionais, em especial quando, como aconteceu no caso sob análise, a situação que se pretende convalidar foi praticada deliberadamente à margem do que determina a Carta da República. 4. É condição de validade de qualquer ato jurídico, nesse gênero incluído o ato administrativo, que a sua prática tenha ocorrido sob observância dos princípios e regras da Constituição, porquanto a legalidade significa, sobretudo, conformidade e obediência ao disposto na Carta da República. 5. Descabe, por isso mesmo, considerar que atos baseados em lei estadual desconforme com a Constituição possam gerar algum direito, de vez que o princípio da legalidade significa, em última análise, que o ato administrativo seja praticado em conformidade com o Texto Fundamental. 6. A regra constante do art. 31 do ADCT da Constituição de 1988 não tem eficácia contida e sim aplicação integral imediata, expressando o emprego verbal futuro – “serão estatizadas” – tão somente que aquelas serventias com titulares em 5 de outubro de 1988 seriam estatizadas a medida em que vagassem. 7. São inválidos, por afronta direta ao art. 31 do ADCT, os concursos públicos destinados a selecionar candidatos para assumir, em caráter privado, a titularidade de cartórios judiciais, após o advento da Constituição de 1988. 8. Não podem ser aplicados ao caso os precedentes deste Conselho invocados, PP N.º 2153 e PP N.º 415, de vez que ambos tratam de matéria estranha à examinada no presente procedimento de controle administrativo.” 



    Em síntese, na petição inicial, o autor defende a necessidade de se dirimir suposta controvérsia a respeito do vínculo previdenciário decorrente do alegado exercício regular de suas funções como Escrivão Distrital de Santo Antônio do Palmital - Comarca de Marilândia do Sul/PR e, posteriormente, como Oficial Titular do Cartório Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Apucarana/PR.



    Nesse contexto, alega ter direito a permanecer vinculado ao regime próprio de previdência social do Estado do Paraná (ParanaPrevidência), à luz dos princípios do concurso público, da confiança legítima e da segurança jurídica, tendo em vista “a inequívoca regularidade dos provimentos do Requerente, vez que não somente realizados em virtude de concurso público e remoção realizados de acordo com o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná (Lei Estadual nº 7.297/1980), mas também por serem atos administrativos realizados pelo principal órgão do Poder Judiciário paranaense” (eDoc. 5, fl. 6).



    Ocorre que idêntico pedido foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ.



    É o que se extrai da análise dos autos do MS 29.989, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, no qual a parte impetrante, ora autor, formulou os seguintes pedidos:



    “f) diante da jurisprudência consolidada do E. STF, que seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, anulando-se a decisão ora impugnada e assegurando ao Impetrante a permanência na “condição de particular em colaboração com o poder público” na titularidade da serventia. 



    g) sucessivamente, na remota hipótese de não ser concedida a segurança nos termos acima (item f) – o que realmente não se espera e apenas se cogita em atenção ao princípio da eventualidade – que, considerando que o Impetrante exerce função pública em serventia mista (ao mesmo tempo no foro judicial e no extrajudicial) seja anulado o ato coator em relação às atividades do foro extrajudicial exercidas, por força da legislação estadual, na serventia e que seja determinado ao E. TJ/PR que apenas oficialize as atividades da serventia relativas ao foro judicial e que, assim, promova o desmembramento nos termos do art. 29, I, da Lei 8935/94 e mantenha o Impetrante como titular das atividades registrais referentes ao foro extrajudicial.”



    De fato, no julgamento do aludido writ, esta CORTE denegou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente deferida em favor do impetrante, nos termos de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO MODELO CONSTITUCIONAL PARA O PROVIMENTO DE SERVENTIAS JUDICIAIS. RESPEITO AOS DIREITOS DOS TITULARES DE SERVENTIAS QUE TOMARAM POSSE ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTATIZAÇÃO À PARTIR DA VACÂNCIA OU DAS NOVAS SERVENTIAS CRIADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DESRESPEITO AO ARTIGO 31 DO ADCT. ORDEM DENEGADA. 



    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE. Precedentes. 



    2. A Constituição Federal de 1988 instituiu novo modelo estrutural de serventias judiciais, consagrando a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto os titulares empossados antes da CF/88 mantiverem suas respectivas serventias. 



    3. Respeito aos direitos dos titulares, na manutenção de sua serventia judicial originária, cujo provimento fora anterior à CF/88. Impossibilidade de prorrogação do modelo privatizado por meio de sucessivas remoções ou permutas para novas serventias realizadas após a Constituição Federal de 1988. 



    4. Inexistência de direito líquido e certo na permanência de titularidade de serventias judiciais, em caráter privado, obtidas após a CF/88, qualquer que seja a forma de provimento. 



    5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.” 



    Rejeitados os embargos de declaração, foi certificado o trânsito em julgado em 25/06/2019.



    Nessas circunstâncias, infere-se que as pretensões ora deduzidas pelo autor, quais sejam, a declaração judicial de regularidade/conformidade do concurso público para Escrivão Distrital de Santo Antônio do Palmital - Comarca de Marilândia do Sul/PR e, posteriormente, do ato de remoção, mediante permuta, para assumir como Oficial Titular do Cartório Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Apucarana/PR, já foram submetidas à análise desta SUPREMA CORTE, restando patente que o que almeja a parte autora é rediscutir, na presente ação, matéria versada nos autos do MS 29.989.



    Em outras palavras, os pedidos deduzidos nesta ação já foram devidamente apreciados e rejeitados, restando mantido o ato administrativo do CNJ que declarou a nulidade de todas as investiduras, em caráter privado, na titularidade de serventias judiciais após a entrada em vigor da Constituição Federal (05/10/1988), determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná apresentasse o respectivo plano e cronograma de